Tribunal: TJSP
Processo: 0050199-47.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO DA POLÍCIA MILITAR – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.064/02 – RECONHECIMENTO – TEMA No 1.114 DO STF.
O sistema de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO DA POLÍCIA MILITAR – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.064/02 – RECONHECIMENTO – TEMA No 1.114 DO STF.
O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal no 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei no 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Tese firmada no julgamento do Tema no 1.114 do STF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Pedido improcedente. Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado.